Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato em nome da requerente e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.197,19 (um mil, cento e noventa e sete reais e dezenove centavos), bem como condenar as rés a lhe pagar o montante de R$ 2.394,38 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), a título de restituição em dobro.

2) A recorrente narrou que a sentença recorrida reconheceu a cobrança como indevida e determinou a restituição em dobro, contudo não lhe concedeu indenização por danos morais. Argumentou que foi informada pela gerente de seu banco que havia sido registrada restrição por inadimplência em seu nome. Alegou que houve a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção de créditos, em razão de diversos débitos desde 2020, bem com que os valores apareceram como “dívidas negativadas” no site. Sustentou ser o caso de inversão do ônus da prova, acerca da efetiva inscrição do seu nome. Recurso próprio, tempestivo (ID 35486560) e com custas as custas devidamente recolhidas (IDs 35486564 e 3548656).

3) Contrarrazões apresentadas (ID 35486570).

4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.

5) Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14 do CDC.

6) No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que houve a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC. Com efeito, não há que se falar em inversão do ônus da prova neste particular, em razão de hipossuficiência do consumidor, uma vez que a recorrente poderia facilmente ter juntado aos autos extrato emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, com discriminação do valor e da data de inclusão da anotação em seu CPF do consumidor, contudo não o fez.

7) Sobre o tema, destaco que o Serasa possui serviços “Serasa Limpa Nome”, o qual proporciona uma proposta de acordo feita pelo credor ao devedor para negociação e quitação de débito existente, o qual não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes. (Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8) Na hipótese em exame, verifico que a juntada de print de tela do sistema, que aponta, inclusive, o endereço: "...pendências/anotacoes-concentre" (ID 35486484, pg. 2), não comprova que se trata de inscrição de inadimplência, mas tão somente de suposta dívida pendente de pagamento.

9) Ademais, o diálogo entre a recorrente e a gerente de seu banco (ID 35486484, pg. 3) atesta apenas a existência de restrição, junto ao Serasa, em nome da recorrente, não se mostrando capaz, por si só, de comprovar que ocorreu a efetiva negativação e a autoria da anotação.

10) Assim, não há que se falar em reparação de danos morais, uma vez que a autora não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivos dos seu direito (art. 373, I do CPC), e a situação suportada pela recorrente não passou de mero aborrecimento.

11) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12) Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.